Tribunal: STF
Processo: MS 24130
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-18
Data de publicação: 2002-03-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO DE AGRAVO
CONTRA DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR.
1.      É pacífica a jurisprudência do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir Agravo
contra deferimento ou indeferimento de medida liminar, no
todo ou em parte, seja em processo de "Habeas Corpus", seja
de Mandado de Segurança. Precedentes.
2.      Agravo não conhecido.